Tribunal: STF
Processo: ARE 1395835
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal — Estelionato — Sentença condenatória — Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da reincidência e a fixação de regime aberto, para o acusado Adair José - Admissibilidade parcial — Materialidade e autoria suficientemente comprovadas — Palavras da vítima e testemunha assaz importantes na elucidação dos fatos — Réus que se utilizaram de cheques falsificados para contratar serviços de clínica estética, demonstrando o dolo em obter vantagem ilícita, em prejuízo de outrem — Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório — Penas alteradas — Básicas reconduzidas aos patamares mínimos — Prejuízo decorrente da ação delituosa que constitui elemento ínsitoao tipo penal violado, não podendo ser considerado para fins de fixação das reprimendas, sob pena de bis In Idem — Reincidência de Adair José afastada, porquanto aferida a partir de condenação relativa a fato posterior ao apurado no presente processo — substituição da restritiva de direitos aplicada à ré Roselaine modificada para apenas de serviços à comunidade, ante o novo quantum punitivo fixado — Mantido o regime semiaberto para o réu Adair José, porquanto, embora não seja reincidente, possui outra condenação definitiva, a demonstrar que a punição anteriormente experimentada não lhe proporcionou a necessária conscientização, demandando, assim, resposta estatal mais efetiva na imposição do regime para o início do desconto da pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Por fim, fica mantido o regime semiaberto imposto ao réu Adair José, malgrado os fatos não indiquem exacerbada gravidade e a pena corporal seja inferior a quatro anos, pois o apelante possui outra condenação transitada em julgado por crime de furto, o que demonstra que a punição anteriormente experimentada não lhe proporcionou a necessária conscientização, de nada valendo, portanto, a prevenção especial, sem nenhum efeito intimidativo no caso concreto, a fazer despontar a sua periculosidade e a recomendar, de conseguinte, a imposição do regime prisional diverso do aberto para o início do desconto da pena corporal, como sinal de maior reprovabilidade de sua repetida conduta."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente